Tribunal: TCU
Processo: 011.948/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria inserida no plano de fiscalização de obras de 2018 (Fiscobras 2018) com o objetivo de examinar a conformidade e a economicidade dos atos relacionados à realização das obras do Corredor de Ônibus Leste Itaquera  Trecho 1, no município de São Paulo/SP, contratadas no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2018, nas obras do Corredor de Ônibus Leste Itaquera - Trecho 1, localizado no município de São Paulo/SP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência ao município de São Paulo/SP, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, sobre as seguintes irregularidades verificadas no Edital de Pré-qualificação 004/2012-SPObras e no Contrato 045/Siurb/13, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.1.1. restrição à competitividade da licitação decorrente da: 9.1.1.1. adoção de pré-qualificação, identificada no Edital de Pré-qualificação 004/2012-SPObras, sem comprovar a adequação e necessidade desse procedimento (conforme prevê o art. 114 da Lei 8.666/1993, e os Acórdãos TCU 2.028/2006, 2.005/2007, 1.232/2013 e 3.425/2014, todos do Plenário); 9.1.1.2. vedação a que uma mesma licitante fosse vencedora de mais de um empreendimento licitado simultaneamente (em afronta aos Acórdãos TCU 1.223/2013 e 2.373/2013, ambos do Plenário); 9.1.1.3. limitação indevida relacionada aos atestados de qualificação técnica (em afronta aos Acórdãos TCU 2.150/2008, 2.882/2008, 1.237/2008, 1.636/2007, 2.359/2007, 2.019/2013, 2.163/2014, todos do Plenário); 9.1.1.4. restrição de atestados por tipologia de obra (em afronta aos Acórdãos TCU 1.023/2013, 1.223/2013, 222/2013, 1.733/2010, 1.998/2013, 1.502/2009, 311/2009 e 1.226/2012, todos do Plenário); 9.1.1.5. exigência de atestados atinentes a serviços de baixa complexidade técnica (em afronta à Súmula do TCU 263/2011); 9.1.1.6. adoção de critérios subjetivos de avaliação de metodologia de execução (procedimento vedado pelo art. 30, § 8o, da Lei 8.666/1993 e que contraria os Acórdãos TCU 2.008/2008, 2.909/2012 e 2.438/2015, todos do Plenário); 9.1.2. deficiências no projeto básico da obra, como: 9.1.2.1. a ausência de estudos de viabilidade e de demanda (em descumprimento do art. 6o, inciso IX, da Lei 8.666/1993 e ao art. 6o, inciso XXV da Lei 14.133/2021); 9.1.2.2. a ausência de aprovação do projeto básico pela autoridade competente (descumprimento do art. 7o, § 2o, inciso I, da Lei 8.666/1993 e contrário ao art. 18, II, da Lei 14.133/2021); 9.1.2.3. a necessidade de alterações substanciais na concepção do empreendimento (descumprimento do 6o, inciso IX, da Lei 8.666/1993; Súmula TCU 261/2010; Acórdãos 610/2015, 2.371/2011 (todos do Plenário); 9.1.2.4. a incompletude e inadequação do orçamento do edital, em razão da ausência de detalhamento da administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro (afronta ao art. 6o, inciso IX, alínea "f", ao art. 7o, § 2o, inciso II, da Lei 8.666/1993, ao art. 6o, XXV, alínea "f", e 18, IV, da Lei 14.133/2021 e ao Acórdão 325/2007-TCU-Plenário ); 9.1.3. a ausência de parecer conclusivo como condição para recepção de licitação pretérita, constatada no termo de compromisso 0425.345-59/2013, afronta a jurisprudência do TCU, conforme disposto nos Acórdãos 2.099/2011, 2.063/2012 e 2.153/2018 (todos do Plenário); 9.2. dar ciência desta deliberação ao município de São Paulo/SP, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Desenvolvimento Regional.